Tribunal: TCU
Processo: 006.706/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 770/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a resolução de mérito da representação; c) dar ciência ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira/Serex-DF, com fundamento no art. 9o, incisos I e II, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte irregularidade identificada no Pregão Eletrônico CEPLAC/SDI 1/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes e, também, de forma a evitar a sua materialização, tendo em vista a iminente contratação decorrente do referido certame: a previsão de glosa integral de serviço prestado (item 17.32 do Termo de Referência do edital) configura a possibilidade de enriquecimento ilícito da Administração Pública; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira/Serex-DF e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.706/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Denis Donizetti da Silva (OAB/SP 376.344) e outro. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.